Tribunal: TJES
Processo: 5008466-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008466-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO MAIRINK
RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO SOUZA DE AQUINO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008466-22.2022.8.08.0035

Recorrente: JOSÉ ROBERTO MAIRINK

Recorrido: LUIZ AUGUSTO SOUZA DE AQUINO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
ADUZ O REQUERENTE QUE EM 02/12/2021 SE MATRICULOU NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE ELETRICISTA RESIDENCIAL, PREDIAL E ENERGIA SOLAR E NO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE RETROESCAVADEIRA, EMPILHADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. EXPÕE QUE AS AULAS SE INICIARIAM NO DIA 09 DO MESMO MÊS, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELO RÉU. RELATA QUE A COBRANÇA SE MANTEVE NORMALMENTE EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. BUSCA, ASSIM, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, ALÉM DE DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
EM SUMA, SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto de cada parcela. Autorizo a inclusão de parcelas eventualmente descontadas no curso da demanda. Sem custas e honorários, ex vi legis.
[...]”
.
(4) RECURSO AUTOR.
ELEMENTOS QUE SE ENCONTRAM PRESENTES PARA SE CONFIGURAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, TAL QUAL CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO IMATERIAL PLEITEADA. PUGNAÇÃO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA A RÉ COMPELIDA AO PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(5) CONTRARRAZÕES RÉ.
EM SUMA, POSTULA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. POR DERRADEIRO, PLEITEIA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA, ANTE A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS AO AUTOR.
(6) MÉRITO.
A LIDE EM QUESTÃO TRATA DA SUPOSTA QUEBRA CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ, PELO QUE REQUER A AUTORA, EM SEDE RECURSAL, A REFORMA DO JULGADO QUE DEU PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PLEITO PARA, AGORA, CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS.
POIS BEM.
ENSINA CARLOS ALBERTO BITTAR: “Qualificam-se como morais, os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”. NO CASO VERTENTE, TENHO QUE,
AINDA QUE TENHA O REQUERENTE COMPROVADO A PRÁTICA INDEVIDA DA RÉ,
COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO COLEGA DE PISO. NÃO CONSTA NOS AUTOS COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DE QUE A
RECONHECIDA CONDUTA INDEVIDA DO REQUERIDO
FOI CAPAZ DE ENSEJAR ABALO PSICOLÓGICO APTO À INCIDIR REPARAÇÃO MORAL. O QUE VERIFICO, EM VERDADE, É O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, TAL QUAL PASSÍVEL DE OCORRER NO MEIO EM QUE ATUAM. DIGO ISTO POIS, NOS CASOS ONDE É PLEITEADA A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, É IMPRESCINDÍVEL QUE SEJA CONSTATADO O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO, NÃO SENDO SUFICIENTE TÃO E SOMENTE A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO OU DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. OUTROSSIM, NÃO VISLUMBRO DEMONSTRAÇÃO DE IMPACTO À ESFERA DA PERSONALIDADE DO AUTOR, QUE TENHA ULTRAPASSADO O MERO ABORRECIMENTO DO MESMO. SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO COMO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.
(7)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser, em parte, reformada. Explico:

A questão debatida nos presentes autos gira em torno da desídia e descaso da empresa recorrida na resolução da demanda posta.

Da análise de toda a documentação probatória, restou comprovado que a parte recorrente tentou por diversas vezes solucionar a presente questão e não logrou êxito.

Restou circunstanciado a negligência da empresa recorrida no desempenho de sua atividade, caracterizando a falha na prestação dos serviços, vez que não foram configuradas quaisquer causas de exclusão de responsabilidade.

Quanto ao dano moral, o que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no tocante à reparação moral, e condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.